Tribunal: TJSP
Processo: 2055931-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere gratuidade de justiça e diferimento – Incapacidade financeira, mesmo momentânea, não comprovada - Certidão da RFB que traduz mera situação fiscal – Omissão de juntada de documentos – Valor da causa dado por opção própria - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere gratuidade de justiça e diferimento – Incapacidade financeira, mesmo momentânea, não comprovada - Certidão da RFB que traduz mera situação fiscal – Omissão de juntada de documentos – Valor da causa dado por opção própria - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC – Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.